Tribunal: TJSP
Processo: 2103777-93.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Habeas corpus – Impetração visando a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, a fim de se fixar o regime aberto – Descabimento – Acórdão confirmatório da condenação desta Câmara Criminal – Competência para conhecer de habeas corpus somente da autoridade judiciária hierarquicamente superior àquela de que provier a coação, sendo incompetente a de hierarquia inferior ou, mesmo, igual

Ementa:

Habeas corpus – Impetração visando a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, a fim de se fixar o regime aberto – Descabimento – Acórdão confirmatório da condenação desta Câmara Criminal – Competência para conhecer de habeas corpus somente da autoridade judiciária hierarquicamente superior àquela de que provier a coação, sendo incompetente a de hierarquia inferior ou, mesmo, igual – Impossibilidade de utilização de habeas corpus como sucedânea recursal – Precedentes – Descabimento de concessão da ordem de ofício – Ordem não conhecida, liminarmente.